Tribunal: STF
Processo: Rcl 76970
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14. 



    Busca-se a concessão de medida liminar, a fim de que seja determinada a imediata suspensão da ação penal até o julgamento de mérito desta reclamação. No mérito, pede-se “e juntada da cadeia de custódia da prova, inclusão e o imediato acesso à integralidade do arquivo gerado e extraído, via software (cellebrite), do aparelho celular do Reclamante que teve a análise telemática realizada, o espelhamento do conteúdo armazenado e o cálculo hash obtido (ev. 383), assim como o encaminhamento do caderno de anotações apreendido e depositado na Delegacia de Polícia ao Poder Judiciário para disponibilização para a defesa”. 



    A autoridade reclamada prestou informações na qual informou que “embora não se verifique razão concreta que imponha eventual restrição de acesso a documentos da investigação, entendeu-se que as providências requeridas pela defesa não se mostraram justificadas no caso concreto. De todo modo, vale ressaltar que, pela novel decisão do evento 505, DOC1, este Magistrado determinou a "expedição de ofício à Delegacia de Polícia, com urgência, para que junte aos autos a documentação da cadeia de custódia da prova digital relativa à extração de dados do celular apreendido", suspendendo a presente ação até o cumprimento da referida determinação” (eDOC.19). 



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14 enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



     



    No caso concreto, o Juízo reclamado admite a existência de documentos e mídias que segue inacessíveis à defesa, mas entende que a sua indisponibilidade imediata não importa cerceamento ao direito de defesa, in verbis:



    “a) se procede a alegação de que o aparelho telefônico que fundamenta a ação penal originária foi extraviado e, em caso positivo, se antes dessa ocorrência houve extração e disponibilização integral de seu conteúdo às partes: não há informações, por ora, sobre eventual extravio dos telefones apreendidos. A esse respeito, a testemunha FABRICIO JOCH VIANNA, policial civil, disse em seu depoimento que os aparelhos celulares apreendidos se encontram na Delegacia de Polícia ainda sob análise ( evento 400, TERMOAUD1 e evento 404, DOC1, no momento 1:24:52). 



    b) se foi realizada perícia no caderno de anotações e se as partes tiveram acesso ao seu conteúdo: não houve realização de perícia no referido caderno de anotações, tampouco há informações se as partes tiveram acesso à íntegra de seu conteúdo. Este Juízo indeferiu os requerimentos da Defesa a esse respeito, conforme fundamentação na decisão do evento 469, DOC1, in verbis: "Relativamente ao requerimento de suspensão da instrução, não se verifica a necessidade, notadamente porque os documentos que embasaram a denúncia já se encontram acostados aos autos. Tampouco se observa a pertinência de determinar-se o encaminhamento do caderno ao Poder Judiciário, podendo o juiz indeferir as providências inúteis ou protelatórias, como é o caso (art. 400, § 1º, do CPP)". c) se há razões concretas que justifiquem eventual restrição de acesso a documentos da investigação e, especialmente, se o reclamante, de fato, figura como alvo dessa específica apuração: após determinação deste Juízo (evento 312, DOC1), a autoridade policial apresentou resposta (evento 347, DOC1), fazendo remissão aos elementos de prova carreados no "Relatório de Análise Telemática" (Processo 5006850- 78.2024.8.21.0132, evento 79, DOC31). Ainda, este Juízo, na decisão do evento 453, DOC1, fundamentou que "questões que desqualifiquem a prova produzida por uma ou outra parte são ônus probatório da parte as alega. Assim, no caso concreto, não há qualquer indício ou demonstração de prejuízo efetivo na juntada apenas dos dados extraídos relacionados aos fatos investigados. Reporto-me à decisão anteriormente aprazada em audiência, seguindo entendimento dos Tribunais Superiores, de que não havendo indícios de adulteração ou prejuízo à idoneidade dos elementos probatórios, não prospera o argumento de quebra da cadeira de custódia das provas materiais (Apelação Criminal 50064251920238210057, Primeira Câmara Criminal, Relator Marcelo Lemos Dornelles, j. 12-12-2024)". Dessa forma, embora não se verifique razão concreta que imponha eventual restrição de acesso a documentos da investigação, entendeu-se que as providências requeridas pela defesa não se mostraram justificadas no caso concreto. De todo modo, vale ressaltar que, pela novel decisão do evento 505, DOC1, este Magistrado determinou a "expedição de ofício à Delegacia de Polícia, com urgência, para que junte aos autos a documentação da cadeia de custódia da prova digital relativa à extração de dados do celular apreendido", suspendendo a presente ação até o cumprimento da referida determinação.



    Nada obstante, a fundamentação acima está em claro descompasso com o entendimento da Súmula Vinculante 14.



    Inicialmente, esclareço que, em casos similares, em que o reclamante buscava acesso aos vídeos das audiências judiciais em que foram celebrados acordos de colaboração premiada, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o objeto da reclamação - para além do acesso à decisão homologatória acostada aos autos - também guardava pertinência com o enunciado da Súmula Vinculante 14. Precedentes: Rcl 46875, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.10.2021; Rcl 48445, de minha relatoria, DJe 13.06.2022.



    Na espécie, considerando a atual fase processual, a negativa de acesso ao telefone do qual foi extraídos elementos de prova que corroboram a inicial acusatória, caderno de notas, e cadeia de custódia do material é injustificada, especialmente porque já foi finalizado o relatório policial. 



    Segundo Luigi Ferrajoli, a condição epistemológica da prova passa pelo poder do interessado em refutá-la, de modo que “nenhuma prova seja adequada sem que sejam infrutíferas todas as possíveis negações e contraprovas” (FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 564).



    No mesmo sentido, Antonio Scarance Fernandes atesta que “são elementos essenciais do contraditório a necessidade de informação e a possibilidade de reação”, de modo que o referido princípio abarca o dizer e o contradizer. Complementa o autor que “não se admite que uma parte fique sem ciência dos atos da parte contrária e sem oportunidade de contrariá-los e que o que assegura o contraditório é a oportunidade de a eles se contrapor por meio de manifestação contrária que tenha eficácia prática” (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional, 7. Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 65).



    Nesse sentido, se o próprio Juízo reconhece a existência de material não franqueado às partes a disponibilização deve ser imediata e integral, em atenção ao devido processo legal e ao contraditório. Vale ressaltar que, nos termos do art. 396-A do CPP, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessar à defesa, não havendo fundamento legal para se postergar o acesso ao material pleiteado. 



    Com efeito, a ciência extemporânea de material já produzido viola a direção do comando sumular, pois o amplo acesso previsto na Súmula Vinculante deve ser compreendido sob uma ótica substancial e apta à consecução de sua finalidade precípua, que é, em última instância, a de propiciar que o acusado adote a linha defensiva que entender mais conveniente, inclusive quedando-se silente, se assim desejar.



    Por tal razão não cabe ao magistrado censurar ou protelar, aprioristicamente, a acesso a material já documentado, sob a justificativa de que seria “desnecessária” sua utilização no atual momento processual. A opção de utilizar ou não, e em que momento utilizar, os elementos de prova existentes é exclusiva das partes, devendo-se, por isso, franquear-lhes amplo e imediato acesso, sem qualquer ingerência, a priori, sobre o tempo e modo de sua utilização. 



    Além disso, conquanto a autoridade reclamada alegue que as informações encontradas nos celulares e utilizadas como documentação probatória constam dos autos, o acesso ao aparelho que serviu como fonte de prova, a documentação relativa à cadeia de custódia e o acesso ao mencionado caderno de anotações permitirá ao reclamante exercer a contraprova - direito inserido no escopo da ampla defesa.



    Com efeito, o amplo acesso previsto na Súmula Vinculante 14 deve ser compreendido sob uma ótica substancial e apta à consecução de sua finalidade precípua.



    Como corolário da garantia do contraditório e da ampla defesa, o legislador ordinário previu no § 6º do art. 159 do Código de Processo Penal a possibilidade de disponibilização às partes, mediante requerimento, do material probatório periciado, como se infere da redação do dispositivo: 



    “Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. 



    (…) 



    § 6º Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação”.



    Do mesmo modo, a jurisprudência desta Corte é assente acerca da necessidade de permitir o acesso amplo, ainda que paulatino, de todos os elementos de prova que forem possíveis na atual fase em que solicitados: 



    “Reclamação. Penal e Processual Penal. 2. Interceptação telefônica e telemática. 3. Súmula Vinculante 14, do STF. Direito de defesa e contraditório. 4. Situação de dúvida sobre a confiabilidade dos dados interceptados juntados aos autos, embasada em elementos concretos. 5. Necessidade de preservação da cadeia de custódia. 6. Possibilidade de obtenção dos arquivos originais, enviados pela empresa Blackberry, sem prejuízo à persecução penal. 7. Procedência para assegurar à defesa o acesso aos arquivos originais das interceptações, nos termos do acórdão.” (Rcl 32722, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 28-11-2019 PUBLIC 29-11-2019)



    Sendo assim, comprovada a condição de investigado, emerge a prerrogativa de conhecimento das provas já angariadas e documentadas, ressalvadas eventuais diligências em curso que efetivamente possam ser frustradas pela publicidade, devendo o Juízo singular proceder a separação do material que assim se classifica, se necessário. 



    Logo, a pretensão de acesso aos aparelhos celulares deve ser acolhida. 



    Registro, todavia, que o acesso da defesa técnica ao material periciado dar-se-á por assistente técnico previamente indicado, sob a supervisão da autoridade policial e/ou do perito oficial, os quais terão autonomia para conduzirem a diligência de forma a preservar a integralidade do objeto. Não se trata, pois, de nova perícia e sim disponibilização, com as devidas cautelas, do material referido no relatório policial.



    4. Pelo exposto, com fulcro no artigo 161 do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para o fim de determinar que: a) seja assegurado à defesa o acesso aos aparelhos celulares que serviram como base do relatório policial, bem como ao caderno de anotação que conteria senha de acesso ao aparelho na forma e condições previstas no art. 159, §6º, do CPP; b) amplo acesso a todos elementos de prova já produzidos e documentados nos autos de investigação relacionados à ação penal em curso, inclusive mídias e a documentação atinente à cadeia de custódia da prova digital, com a possibilidade de extração de cópias, ressalvadas tão somente eventuais diligências em curso que efetivamente possam ser frustradas pela publicidade.



    Por fim, após disponibilizado o acesso a todo material existente, deve-se renovar o prazo para apresentação ou complementação de resposta à acusação, no prazo estabelecido pela legislação de regência, com vistas a dar plena concretude ao princípio do contraditório e ampla defesa. 



    Comunique-se com urgência ao Juízo reclamado. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente